Tribunal: TJSP
Processo: 1015952-47.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PRETENSÃO DE GARANTIR DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS EMENDAS 41/03 E 47/05 NÃO CUMPRIDOS – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSOS OFICIAL E DA SPPREV PROVIDOS.